Tribunal: STF
Processo: AI 802419
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES. CARÁTER INFRINGENTE.



    Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que obscuro o decisum.



    Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    Ausente omissão e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.